Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-11.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018154-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (EMBARGANTE), GABRIEL DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 065.692.491-85 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), CAMILA DARIENZO QUINTEIRO SILVEIRA - CPF: 066.667.639-98 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO), FEDERAL EXPRESS CORPORATION - CNPJ: 00.676.486/0001-82 (EMBARGADO), RICARDO ANDRE ZAMBO - CPF: 153.107.718-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS - APONTAMENTO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ANOTAÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação da ora embargante (ID. 217070152).

Esta alega erro material no aresto uma vez que as demais restrições utilizadas para afastar a condenação em danos morais são posteriores às anotações discutidas nos autos.

Afirma também a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto.

Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta erro material no acórdão

uma vez que as restrições utilizadas para afastar a condenação em danos morais são posteriores às anotações objeto destes autos.

Na presente lide discute-se a inexigibilidade dos débitos inscritos no Pefin, referentes à Nota Fiscal de
R$5.329,00, datada de 16-7-2020 (ID.

213140373, fl. 05), e à de R$16.652,00, datada de 2-7-2020 (ID.

213140373, fl. 05). Já os apontamentos utilizados para afastar o dever de indenizar são posteriores, de 17-2-2021, 27-5-2021, 31-5-2021, 8-6-2021 e 17-6-2021 (ID. 213140433).

Sobre a matéria:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – RESTRIÇÕES ANTERIORES – INEXISTÊNCIA - SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.O verbete sumular nº 385 do STJ não é aplicado ao caso, uma vez que além de reconhecida a inexistência do débito com o afastamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, há o dever de indenizar diante da ausência de negativações anteriores.
A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
”.

(TJMT, N.U 1036825-68.2022.8.11.0002, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-2-2024, DJE de 9-2-2024).

Assim, o dano moral proveniente do ato ilícito é presumido, dispensa comprovação (
in re ipsa),
e deve ser fixado em valor suficiente para o cumprimento das funções punitiva, pedagógica e compensatória.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes,
para condenar a embargada ao pagamento de R$10.000,00 de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 240 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024